Tribunal: STF
Processo: ARE 1535814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA . IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA PENA DE MULTA. 1 – os médicos e administradores de hospitais particulares, participantes do sistema único de saúde, exercem atividades típicas da Administração Pública e equiparam-se a funcionário público para fins penais. No presente caso, a paciente recebeu todo o seu tratamento oncológico no Hospital Araújo Jorge, uma instituição filantrópica credenciada ao SUS. Portanto, o apelante, que exerce a função de médico assistente no Grupo de Apoio ao Paciente Paliativo, não poderia preencher os formulários da apólice do seguro de vida nem solicitar qualquer vantagem indevida para si, devido à sua posição. 2 – Sabendo que o mínimo da pena de multa é de 10 (dez) dias-multa, com o aumento de 1/3 na pena em razão da majorante, o ideal é o pagamento de 13 (treze) diasmulta, não havendo fundamentação idônea ou determinação legal que permitam acréscimo diverso. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, a paciente Jane Lucy de Oliveira recebeu todo o seu tratamento oncológico no Hospital Araújo Jorge, uma instituição filantrópica credenciada ao SUS. Portanto, Antônio, que exerce a função de médico assistente no Grupo de Apoio ao Paciente Paliativo, não poderia preencher os formulários da apólice do seguro de vida nem solicitar qualquer vantagem indevida para si, devido à sua posição.



    Neste sentido, o art. 327 do Código Penal estabelece que: “Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”.



    Portanto, de acordo com a resolução n.º 2.003/2012 do Conselho Federal de Medicina, os médicos assistentes estão proibidos de preencher formulários de empresas seguradoras, sendo essa atividade de responsabilidade exclusiva da medicina pericial. A resolução determina, in verbis:



    Art. 1º. É vedado ao médico assistente o preenchimento de formulários elaborados por empresas seguradoras com informações acerca da assistência prestada a pacientes sob seus cuidados.



    Do mesmo modo, dispõe o Código de Ética Médica (Resolução CFM n.º 1.931/09) nos artigos 65 e 93:



    É vedado ao médico:



    [...]



    Art. 65. Cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de paciente como complemento de salário ou de honorários.



    Art. 93. Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.



    Vislumbra-se, portanto, que, com base nas provas mencionadas e nos esclarecimentos normativos, existem elementos concretos que evidenciam a prática de corrupção passiva, conforme previsto no artigo 317, § 1º, do Código Penal. O apelante, no exercício de sua função pública, solicitou e recebeu uma vantagem indevida de R$ 400,00 (quatrocentos reais) dentro do Hospital Araújo Jorge, violando seu dever funcional.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente